Tribunal: STF
Processo: ARE 1327996
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    OBRIGAÇÃO DE FAZER. Supostas violações à privacidade da autora por meio de e-mail. Exigência de fornecimento de dados pela rés, provedoras de aplicações de internet. A obrigação de os provedores manterem registros de aplicações da internet se restringe ao prazo de seis meses, a teor do art. 15 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Precedentes desta Corte. Demanda distribuída depois de escoado o prazo legal semestral, quando já não havia mais obrigação de guarda de dados pelos provedores. Ausência de elastério do prazo legal por meio da política de privacidade, que diz respeito a outro aplicativo, que não ao ora em exame. Recurso improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, X e LXXII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Pretende a autora providências com vistas a obter informações sobre mensagem eletrônica enviada aos 06 de novembro de 2.016, já na vigência do Marco Civil da Internet.
    Sucede que a demanda foi distribuída apenas aos 10 de julho de 2.017, já a destempo, eis que escoado o prazo legal de 06 (seis) meses.
    Disso decorre que, quando proposta a ação, já não estava mais o provedor obrigado a manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet. Dizendo de modo diverso, não havia mais obrigação de guarda de dados, pois já decorrido o prazo legal, cujo termo inicial corresponde à data da suposta violação.
    O mesmo se diga quanto à obrigação das demais requeridas, FACEBOOK e APPLE.
    O conteúdo do e-mail recebido pela autora refere-se a mensagens do aplicativo “Whatstapp”, enviadas no período de 17/01/2016 a 05/03/2016 (cf. fls. 30/31). 
    Logo, de se presumir que a alegada violação à privacidade da autora e, portanto, o acesso cujo registro pretende a requerente se deu anteriormente ao recebimento do e-mail de sua irmã em 06 novembro de 2016.
     Não há o menor indício de que, após tal data, tenha ocorrido qualquer acesso indevido que justifique compelir as requeridas a fornecer os registros pretendidos pela autora. Os registros pretendidos pela autora correspondem a acessos realizados em período anterior a novembro de 2016.
    A alegação da autora de que é cliente das rés Facebook e Apple é insuficiente para alargar o prazo semestral de guarda dos registros, previsto na Lei 12.965/14.4. 
     Nesse sentido, também não me convence o argumento da autora de que a Política de Privacidade das requeridas impõe o armazenamento por maior lapso temporal do que o prazo legal de seis meses.
    Não consta das referidas políticas de privacidade qualquer menção à guarda dos registros por tempo superior ao definido em Lei.
    A correquerida YAHOO (cf. fls. 155/159) não menciona qualquer prazo para armazenamento dos registros sobre os quais recaem o interesse da autora, de modo que prevalece o prazo legal.
    Quanto à corré APPLE, a única informação existente quanto ao prazo para retenção de dados é a seguinte: “Reteremos suas informações pessoais pelo período necessário para satisfazer as finalidades descritas nesta Política de Privacidade, a menos que um período de retenção mais longo seja exigido ou permitido por lei” (cf. fls. 151)
    Não há como afirmar que a Apple se comprometa a guardar os registros pretendidos pela autora por período superior ao previsto na Lei 12.965/14.
    O mesmo se diga quanto à correquerida FACEBOOK. Como se pode notar do documento reproduzido às fls. 628, o prazo de retenção de dados contido na política de privacidade do Facebook limita-se às informações dos usuários do aplicativo homônimo, não se estendendo a outros aplicativos geridos pela empresa, em especial o “Whatsapp”.
    A seu turno, o aplicativo de comunicação remota “Whatsapp” não fornece qualquer informação que permita presumir o elastério do prazo legal para guarda dos registros.
    A única menção ao prazo de um ano refere-se à possibilidade de solução de controvérsias por meio de arbitragem (cf. fls. 129), que não pressupõe a retenção dos dados do usuário.
    Ressalto que o prazo para que os provedores mantenham guardados os registros de acesso não interfere e nem se confunde, com o prazo previsto para ajuizamento de demandas relacionadas ao serviço prestado, como é o caso, por exemplo, da ação indenizatória.
    Nesse ponto, importante observar que o pretenso prazo de 03 anos mencionado pela autora em suas razões recursais referia-se a casos ocorridos anteriormente à vigência da Lei 12.965/14, quando não havia previsão legal expressa quanto ao período em que os provedores de aplicação estariam obrigados a reter os registros de seus usuários.
    Finalmente, também não prevalece o argumento da autora de que o termo inicial do prazo, seja legal, seja convencional, passaria a fluir da data da exclusão da conta do usuário.
    No julgamento do Agravo de Instrumento interposto nesta mesma ação, do qual também fui Relator, decidi o seguinte: “considerar que o prazo semestral só começaria a ser contado da data da exclusão da conta do usuário poderia, em última análise, obrigar o provedor a manter ad eternum registros de acesso a aplicações de internet, o que vai de encontro com o espírito da norma estampada no art. 15 Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que já vigia quando ocorreram as supostas violação à privacidade da autora”.
    A lei aplicável limita-se a determinar o dever de guarda dos registros pelo período de seis meses. Tal prazo, por óbvio, tem seu termo inicial com a ocorrência do fato cujo registro se pretende. Diante do exposto deve ser mantida a improcedência do pedido da autora.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente